Tribunal: STF
Processo: Rcl 61592
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Décio Freire Advogados contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região - TRT1 nos autos do Processo 0101289-14.2018.5.01.0059, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal no julgamento da ADPF 324/DF; da ADC 48/DF; da ADI 3.991/PA; e da ADI 5.625/DF.



    O Escritório reclamante afirma que o acórdão impugnado negou eficácia jurídica ao contrato de associação firmado entre a beneficiária e o ora reclamante. 



    Aduz que 



    “O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE CONTROLE ABSTRATO E CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE, REITERADAMENTE DECLAROU A REGULARIDADE DA EXECUÇÃO DE MODELOS DE DIVISÃO DE TRABALHO DIVERSIFICADOS DAQUELE CONSUBSTANCIADO NA RELAÇÃO EMPREGATÍCIA DISCIPLINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO, DESTACANDO A PRIMAZIA, NO ÂMBITO DO DIREITO PRIVADO, DA AUTONOMIA DA VONTADE.” (doc. eletrônico 1, p. 16).



    Nesse contexto, argumenta que 



    “Os julgados vinculantes do STF na ADPF 324/DF; na ADC 48; na ADI 3961 e na ADI 5625 deixam clara a inconstitucionalidade de decisões que nulificam negócios e atos jurídicos sob a simples alegação de ‘teorias’, ‘princípios’ ou ‘prevalência de realidade’, desprezando e desconsiderando todas as demais formas de relações jurídicas de trabalho que encontrem guarida no ordenamento jurídico nacional.” (doc. eletrônico 1, p. 17).



    Ao final, requer a concessão da liminar e, no mérito, 



    “[...]  seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, diante do manifesto desrespeito ás teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC n. 48, da ADC n. 66, das ADI’s 3991 e 5625, bem como identicamente sustentadas pelo próprio STF no julgamento das Reclamações Constitucionais n. Rcl da Rcl 57.907-RJ; Rcl 57.918-RJ; Rcl 56.285-SP; Rcl 57.793-RJ; Rcl 57.761-SP, 54712-MG; Rcl 53899-MG e Rcl 47.843; [...].” (doc. eletrônico 1, p. 18).



    É o relatório. 



    Como a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação é instrumento processual a ser utilizado de modo excepcional e limitado às hipóteses previstas em rol taxativo, uma vez demonstrada a necessidade de: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade; ou (iv) garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015.



    Na espécie, conforme relatado, o reclamante sustenta, em suma, que o Tribunal a quo violou o entendimento firmado na ADPF 324/DF; na ADC 48/DF; na ADI 3.991/DF; e na ADI 5.625/DF. 



    Esclareço que, em 11/10/2017, a ADI 3.991/MG, indicada como parâmetro de controle desta ação, foi julgada prejudicada, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito. O trânsito em julgado e o arquivamento ocorreram em 14/11/2017. 



    Quanto aos demais paradigmas indicados, observo que o TRT1, ao analisar o recurso ordinário, assim ementou o acórdão: 



    “RECURSO ORDINÁRIO. HORAS EXTRAS. INTERVALO INTRAJORNADA. ÔNUS DA PROVA. Na distribuição do ônus da prova, cabe à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado - labor extraordinário, na forma do artigo 818 da CLT e artigo 373, inciso I, do CPC. À parte ré cabe a apresentação dos controles de frequência da parte autora, dada a sua aptidão para a prova, na forma do artigo 74, §2º, da CLT.” (doc. eletrônico 8, p. 2, sem os grifos no original).



     



    Para melhor análise da controvérsia, trago os seguintes trechos do voto condutor do acórdão reclamado: 



    “[…] 



    Quando a alegação da existência do fato constitutivo do direito da autora, qual seja, a prestação de serviço, incumbe a este prová-lo, nos termos do artigo 818 da CLT e do artigo 333, I do CPC.



    Situação oposta ocorre quando o réu admite o fato alegado pelo autor, mas lhe opõe outro fato que lhe impeça os efeitos, torne inexigível o direito vindicado, ou, ainda, insira modificação capaz de obstar os efeitos desejados. São os chamados fatos impeditivos, extintivos ou modificativos (artigo 333, II do CPC). Estes, quando invocados pelo réu, liberam o autor do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito.



    Na hipótese, como bem concluiu o juízo de primeiro grau, pelo conjunto probatório, o primeiro reclamado não se desincumbiu do ônus de provar a forma de contratação como advogada associada.



    Na audiência realizada em 06 de outubro de 2021 (ID. d97bb64), a reclamante declarou: [...]



    Os depoimentos das testemunhas indicadas pela reclamante, Sr. Douglas Pereira Martins e pelo reclamado Danielle Torres Lamas Sampaio de Moraes, tiveram seus depoimentos já transcritos pela sentença acima colacionada.



    Na análise das alegações das testemunhas, deve-se privilegiar o princípio da imediatidade, segundo o qual o juiz que colhe a prova durante a fase instrutória tem mais condições de valorá-la. Nesse sentido, o juiz considerou o relato das testemunhas ouvidas, tendo observado algumas informações corroboram a tese da autora. Senão, vejamos: [...]



    As duas testemunhas confirmaram a existência do vínculo, com labor habitual, remuneração, restando ainda presente a pessoalidade, visto que o serviço da autora não era repassado a terceiros.



    Em relação à subordinação, os depoimentos prestados confirmaram que a autora se reportava à gerente de operações, Sra. Luciana, ao coordenador de operações Alexandre Sodré, e também a três coordenadoras, quais sejam: Tatiana, Miriam e Danielle.



    A autora não tinha autonomia para decidir e cumpria horário pré-definido pela ré, com jornada ligada à agenda diária que recebia para as tarefas, inclusive nos dias em que deveria se apresentar nas audiências.



    A remuneração mensal ainda era paga de forma fixa, o que evidencia a onerosidade, e não a participação nos resultados insculpida no artigo 39 da Lei 8.906/94.



    Em relação ao contrato de associação (ID. 76a0710), este tem por objetivo ocultar e/ou mascarar a relação empregatícia, haja vista inexistir divisão na participação dos honorários resultantes de sucumbência, referentes às causas e interesses que lhe forem confiados, conjunta ou isoladamente. O escritório reclamado busca se eximir dos riscos e ônus da atividade, em detrimento dos direitos trabalhistas da reclamante.



    [...]



    Tem-se, portanto, que foram preenchidos os requisitos caracterizadores da relação de emprego, quais sejam: onerosidade, habitualidade, subordinação e pessoalidade.



    Assim, confirmo a sentença que acolheu o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício por preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 3º da CLT, de forma que cabe ao primeiro réu realizar assinar a CTPS e realizar o pagamento das verbas rescisórias, além de saldo de salário, férias, gratificações natalinas, aviso-prévio, FGTS, 40% sobre o FGTS e vale-transporte.” (doc. eletrônico 8, pp. 8-10).



    Observa-se, deste modo, que o TRT1 manteve a sentença e, a partir da apreciação do conjunto fático-probatório produzido nos autos, concluiu pela existência dos elementos fático-jurídicos necessários à caracterização do vínculo empregatício entre a beneficiária e o reclamante.



    Por outro lado, esta Suprema Corte, nos julgamentos da ADPF 324/DF, da ADC 48 e da ADI 5.625/DF, fixou as seguintes teses, respectivamente: 



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 31/8/2018).



    “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 



    2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 



    3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48 e ADI 3.961, julgadas em conjunto, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020). 



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 



    2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/2022).



    No julgamento da ADPF 324/DF, o Supremo Tribunal Federal assinalou superada a dicotomia entre atividade-fim e atividade-meio, de modo a considerar legítima a terceirização de atividades produtivas em âmbito empresarial privado. 



    Por sua vez, quando do julgamento conjunto da ADC 48/DF e da ADI 3.961/DF, esta Corte declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração.



     



    Por ocasião do julgamento da ADI 5.625/DF, este Tribunal entendeu que são válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza e o respectivo estabelecimento (salão), em consonância com as normas contidas na Lei n. 13.352/2016. Entretanto, estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público. 



    Nesse contexto, observa-se que, no caso em tela, a controvérsia não se fixou, especificamente, nem na validade de eventual terceirização de mão de obra nem na questão da constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007 nem, tampouco, em contrato de parceria previsto na Lei n. 13.352/2016. As instâncias ordinárias analisaram o conjunto fático-probatório constante dos autos e concluíram pela existência dos elementos fáticos e jurídicos necessários à caracterização do vínculo empregatício (art. 3º da CLT). 



    Ressalto, ademais, que a jurisprudência pacífica desta Corte exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. 



    Assim, fica afastada qualquer ilação no sentido de que houve desrespeito ao que foi decidido por este Supremo Tribunal nos paradigmas indicados, uma vez que não há identidade entre estes e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF, RE 958.252-RG/MG (TEMA 725-RG), ADC 48/DF, ADI 3.961/DF; E ADI 5.625/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência pacífica desta Corte exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. II – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. III - A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56.166 AgR/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 7/12/2022). 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, não há que se falar em terceirização de serviços, uma vez que o juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão e o grupo econômico, formado pela reclamante e o Banco Itaú, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação da empregada fazem parte do mesmo grupo econômico. Precedentes. 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 44.427 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 11/1/2021). 



    Ademais, dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. Seguindo essa mesma orientação, cito: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022). 



    Destaco, por fim, que a intenção do reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 56.240 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/2/2023 e Rcl 56.752 AgR/AM, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24/4/2023).



    Posto isso, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de agosto de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator